Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados às págs. 1 e seguintes do ID 14579419 pela SERASA S.A. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator